Tribunal: TJMT
Processo: 1027550-66.2020.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027550-66.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ROGERIO ANTONIO SA DA SILVA - CPF: 007.239.371-84 (APELANTE), PAULA LETICIA ESCUDEIRO SANTOS NASCIMENTO - CPF: 621.044.381-87 (ADVOGADO), SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DO DISTRITO DE CAPAO GRANDE - CNPJ: 05.925.248/0001-87 (APELADO), SILVIO EUGENIO FERNANDES - CPF: 317.017.018-04 (ADVOGADO), CLAUDIA AUXILIADORA DE MORAES COSTA - CPF: 482.700.241-04 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PAGAMENTO EM DUPLICIDADE – DEVER DE INDENIZAR –

SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis pessoalmente por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Rogerio Antônio Sá da Silva em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e indenização por dano moral movida em face de Cláudia Auxiliadora de Moraes Costa, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a ré a devolver, na forma simples, o valor de R$ 21,90 (vinte e um reais e noventa centavos).

Considerou a ocorrência da sucumbência recíproca, determinando o rateio das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sendo a ré na proporção de 60% (sessenta por cento) e o autor em 40% (quarenta por cento).

Inconformado o apelante
pugna pela reforma da sentença, sob a alegação de que restou demonstrado a situação vivenciada configura ato ilícito, diante da ofensa ao direito da personalidade, previsto no art. 5o, X da Constituição da República, capaz de ensejar o reconhecimento da indenização por dano moral.

Salienta que a norma consumerista veda a exposição do consumidor ao ridículo ou qualquer outro tipo de constrangimento ou ameaça para a cobrança da dívida, e que o recorrente foi cobrado indevidamente, de maneira constrangedora, vexatória e abusiva.

Pugna pela repetição de indébito em dobro, conforme estabelece o art. 42 do CDC, e a inversão do ônus da sucumbência.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 128403678), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 19 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Rogério Antônio Sá da Silva moveu ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e indenização por dano moral em desfavor do Serviço Notarial e Registral – Distrito de Capão Grande, aduzindo que no dia 15.07.2020 houve a prestação de serviço com a cobrança em duplicidade dos emolumentos cartorários.

Na sequência, houve a emenda à inicial, alterando o polo passivo da ação, fazendo constar Cláudia Auxiliadora de Moraes Costa, tabeliã substituta à época dos fatos.

O douto magistrado
a quo,
de forma antecipada, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a ré a devolver, na forma simples, o valor de R$ 21,90 (vinte e um reais e noventa centavos).

Considerou a ocorrência da sucumbência recíproca, determinando o rateio das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sendo a ré na proporção de 60% (sessenta por cento) e o autor em 40% (quarenta por cento) (id. 127343178)

Contra essa sentença, o apelante recorre pleiteando o reconhecimento do ato ilícito, e por consequência, a indenização por dano moral.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar

que os serviços notariais são prestados por delegatários do Poder Público, que exercem suas atividades em caráter privado, tendo o Superior Tribunal de Justiça manifestado
que:

"
Os serviços públicos impróprios ou uti singuli prestados por órgãos da administração pública indireta ou, modernamente, por delegação a concessionários, como previsto na CF (art. 175), são remunerados por tarifa, sendo aplicáveis aos respectivos contratos o Código de Defesa do Consumidor
." (REsp n.° 609.332/SC, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 05.09.2005)

Superada essa questão, pelo que se denota dos autos, o autor alegou na inicial que após a prestação do serviço realizado pelo cartório, tentou efetuar o pagamento por meio de cartão de débito. Afirmou que foram realizadas 02 (duas) tentativas de pagamento pelo cartão, sendo que na primeira tentativa realmente não ocorreu o débito, porém, na segunda tentativa foi debitado da conta do autor o valor de R$ 21,90 (vinte e um reais e noventa centavos).

Asseverou que a ré alegou suposto erro na transação com a máquina de cartão, já que operação de débito do pagamento não foi concretizada, tendo o autor efetuado o pagamento em dinheiro pelo serviço.

Contou que no primeiro momento que passou o cartão de crédito, o aplicativo do banco acusou recebimento, oportunidade em que o autor comunicou de imediato ao funcionário do cartório, sendo informado que se acaso tivesse efetivado o débito, o valor seria estornado em alguns minutos, e caso assim não fosse que o cartório devolveria o dinheiro, e que esperou por meia hora e o valor não foi estornado, porém o atendente disse que o valor não tinha entrado na conta do cartório.

No entanto, o gerente de seu banco informou que o valor fora debitado na conta na segunda tentativa ao passar o cartão, o que foi confirmado consultando o extrato de sua conta, confirmando a duplicidade do pagamento.

Declarou que o atendente do cartório requereu o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para o estorno do dinheiro, tendo o autor comparecido no cartório no dia seguinte, contudo, ao chegar foi humilhado, diante da afirmação da ré de que não havia sido realizado o pagamento, ofendido em sua honra diante das pessoas que estavam próximas naquele local.

Por outro lado, em sua defesa a ré afirmou a inexistência de cobrança em duplicidade, asseverando que não poderia deixar de exigir o pagamento pelo serviço sem a prova do pagamento.

No caso em apreço restou evidenciada a ocorrência do débito na conta do apelante, bem como o pagamento em dinheiro, direto no caixa da ré, como bem anotado pelo d. magistrado:

“Restou demonstrado nos autos, através do comprovante do Id. 40778500, que o valor de 21,90 (vinte e um reais e noventa centavos) foi debitado na conta do autor, ocorrendo assim a duplicidade do pagamento dos emolumentos cobrados pelo cartório, totalizando o valor de R$ 43,80 (quarenta e três reais e oitenta centavos), uma vez que a máquina do cartão não ter reconhecido o débito, o autor efetuou o pagamento em dinheiro, direto no caixa do cartório
.
”
(id.

127343178).

Ora, sem dúvida enseja a restituição de eventual quantia paga indevidamente, contudo, de forma simples (e não em dobro), se a parte não comprovar da má-fé. Neste sentido o precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TR. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. (...) 3. A jurisprudência iterativa da Terceira e Quarta Turma orienta-se no sentido de admitir, em tese, a repetição do indébito, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver, mas sempre na forma simples. Precedentes. 4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (STJ, REsp 401.589/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 04/10/2004 - negritei) “Direito civil. Agravo no agravo de instrumento. Repetição do indébito. Forma simples. - O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé. Negado provimento ao agravo.” (STJ, AgRg no AG 570.214/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 28/06/2004) “A cobrança abusiva, pela instituição financeira credora, de encargos ilegais ou percentualizados de forma excessiva, em contratos tipicamente de adesão, ensejam a repetição de indébito, para fins de devolução ou de compensação.”
(TJSC, RAC n. 2004.021894-0, Mafra, 2a CDCom., Rel. Des. Trindade dos Santos, j. 06.10.2005 - negritei)

Por conseguinte, verificada a duplicidade do pagamento, passa-se a examinar se há configuração de dano extrapatrimonial.

É cediço que para configurar a responsabilidade dos notários e oficiais de registro é subjetiva, respondendo ainda pelos atos de seus prepostos, de acordo com redação do art. 22 da Lei 13.286/2016, vejamos:

Art. 22. Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso.

Parágrafo único
.
Prescreve em três anos a pretensão de reparação civil, contado o prazo da data de lavratura do ato registral ou notarial

Resta evidente a falha na prestação de serviço da apelada que exigiu do autor o pagamento de serviço já pago, configurada na fragilidade do seu sistema, ante a não averiguação do crédito recebido na máquina de cartão de débito, tendo sido inclusive a tese de defesa a negativa de pagamento em duplicidade.

Além disso, está configurada a conduta negligente da apelada, vez que o recorrente realizou diversas diligências para averiguar a ocorrência do débito realizado pela máquina de cartão, demonstrou o recebimento de mensagem da instituição financeira, buscou esclarecimento junto ao gerente do Banco. De outra banda, a apelada manteve-se inerte, sequer tentou minimizar a posição de vulnerabilidade do consumidor.

Tal situação ultrapassa o mero dissabor do dia a dia, devendo ser considerada como um grande desrespeito ao consumidor, provocando a perda considerável de tempo útil para ser ressarcido de cobrança indevida no valor R$ 21,90 (vinte e um reais e noventa centavos).

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, sopesando as particularidades do caso concreto, e ainda a indenização por dano moral reveste-se de caráter pedagógico, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a pelo dano moral, é suficiente para atenuar as consequências da conduta ilícita perpetrada pela ré.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser em parte reformado, para condenar a apelada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora a contar da citação.
Diante do decaimento mínimo dos pedidos do autor, inverto o ônus de suc
umbencial e os honorários, conforme estabelecido na sentença.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022